Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-54.2023.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo. Resolução contratual c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Desacolhimento. Legitimidade passiva. Álbum probatório que aponta a participação do banco-corréu na relação jurídica negocial (contrato de compra e venda de automóvel mediante financiamento com alienação fiduciária em garantia) que embasa os pedidos

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo. Resolução contratual c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Desacolhimento. Legitimidade passiva. Álbum probatório que aponta a participação do banco-corréu na relação jurídica negocial (contrato de compra e venda de automóvel mediante financiamento com alienação fiduciária em garantia) que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90). Preliminar rejeitada. Impossibilidade de transferência de titularidade do bem, que representa óbice ao livre exercício das faculdades inerentes à propriedade. Desenlace do vínculo contratual. Contrato de financiamento, por consequência, também resolvido. Relação de acessoriedade. Contratos coligados. Retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos pela autora. Decisão mantida. Recurso desprovido.